Tribunal: TCU
Processo: 024.296/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 1/2019 conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) sob o valor total de R$ 284.308,46 para a contratação de empresa especializada em prol da prestação de serviço de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos nas áreas internas e externas do Campus Ponta Porã  MS e demais órgãos participantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela José Lucas Ferreira - ME sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 1/2019 conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) sob o valor total de R$ 284.308,46 para a contratação de empresa especializada em prol da prestação dos serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos nas áreas internas e externas do campus de Ponta Porã - MS, além das demais instituições participantes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência; 9.2. anotar como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, diante do atual julgamento de mérito do presente feito; 9.3. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros certames, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul abster-se de incorrer nas seguintes falhas: 9.3.1. exigir a comprovação da licença ambiental para todos os licitantes, como requisito de habilitação, pois essa conduta deveria ser exigida apenas do licitante vencedor, cabendo aos demais proponentes apresentar tão somente a declaração de disponibilidade ou reunir as condições de apresentá-la a partir da correspondente solicitação pela administração pública, em consonância com o art. 20, § 1o, da então IN SLTI n.o 2, de 2008, e com a jurisprudência do TCU; 9.3.2. registrar laconicamente, no edital de licitação, o documento hábil para comprovar a inexistência de débitos fiscais, em afronta, por analogia, ao art. 27 da Lei n.o 8.666, de 1993; e 9.3.3. promover a sumária rejeição da intenção de recurso da licitante, em afronta ao art. 4o, XVIII e XX, da Lei n.o 10.520, de 2002, e ao art. 44 do Decreto n.o 10.024, de 2019, pois a jurisprudência do TCU estaria firmada no sentido de o juízo de admissibilidade sobre as intenções de recurso dever avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais, como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.